Tribunal: TJMT
Processo: 1011057-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA - ME, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença no 0020506-52.2004.8.11.0041, manejado por ENGECON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - ME, determinou a expedição de ordem de bloqueio ao Sistema Sisbajud, no valor de R$ 1.110.734,20 (um milhão cento e dez mil setecentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), nas contas bancárias da empresa agravante.
Para tanto, aduz a agravante, que existem diversas causas de nulidade, dentre eles o não cumprimento do devido processo legal no cumprimento de sentença que devem ser reconhecidas e, também, pelo fato de que o bloqueio de valores determinados pelo Juízo a quo incidiu sobre o faturamento do hospital, inviabilizará suas atividades, prejudicando não só aqueles que diretamente estão ligados à empresa (médicos, enfermeiros, etc.), mas toda a população mato-grossense.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
No caso, as razões do recurso não apontam prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida liminar, neste momento processual, sobretudo porque a decisão não determinou a imediata remessa da verba eventualmente penhorada, em favor do credor.
Ademais, o Juízo de origem também franqueou ao devedor, ora recorrente, a possibilidade de impugnar a penhora realizada, inclusive da possibilidade de arguir a impenhorabilidade dos valores.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.